Tribunal: STF
Processo: ARE 655180
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.



    A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    De qualquer forma, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedente. 



    Quanto ao pedido de suspensão do processo, a discussão debatida pelo acórdão recorrido diz respeito “à restituição da diferença de correção monetária paga a maior pelo mutuário, em razão da aplicação de índice superior ao efetivamente devido sobre o saldo devedor”, não encontrando similaridade com o que discutido nos REs 626.307 e 591.797, ambos da relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.